Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-75.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005190-75.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO
PACIENTE: LUIZ BERTOLDO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edgar Campos de Azevedo, em favor de Luiz Bertoldo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia16 de fevereiro do corrente ano, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1000112-21.2022.8.11.0091.
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito e no fato de uma testemunha tê-lo apontado como traficante durante as investigações que deram ensejo à expedição de mandado de busca e apreensão em seu domicílio; destacando, outrossim, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e tem um filho menor de idade, motivo pelo qual, na sua concepção, sua prisão cautelar não se justifica; acrescentando, ademais, que “a situação visualizada nos autos não é de um traficante contumaz, mas sim de um cidadão de bem que se encontrava em local errado na hora errada, pois o ambiente onde foram encontrados tais objetos, é o local de parada de muitos outros garimpeiros [...] e que tal droga poderia ter sido deixada no barraco por qual outro”.
Afirma que o paciente seria grupo de risco da Covid-19 (portador de HIV) e que o presídio onde ele se encontra não lhe garante tratamento adequado, de forma que a sua prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica; ou, subsidiariamente, serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do referido Codex.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido. Além disso, o magistrado ressaltou uma “maior gravidade do cenário por conta das armas de fogo encontradas (Espingarda, No Série 7198; Espingarda 2 canos, No Série 277967; Pistola, No Série 368416e quais), o que torna o cenário de suposto tráfico mais incrementado, perigoso, já que armas têm o condão de permitir atividade de tráfico mais rebuscada (cobrança, atemorização, ameaças, proteção)”.
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da decisão invectivada, visto que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente. A propósito, acerca do tema, este é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
No que tange à alegação de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/CNJ, pelo fato de ser portador de HIV, é cediço que tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a revogação do decreto preventivo, a não ser que tivesse sido demonstrado, por documentos, que seu estado de saúde está extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II, do Código de Processo Penal, a ponto de não poder receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não aconteceu nestes autos.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator